Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734866-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EMBARGADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, GIZELI DE JESUS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BAYER S.A. (ID 36974281) e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 36964796), com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36604994). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022 13:19:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador